Tribunal: STF
Processo: Rcl 80267
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Noemy Roberta Franco Barreiro em face de decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre, nos autos do processo nº 5001828-21.2023.8.13.0674, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante que (eDoc 1, p. 2):



    “A Reclamante interpôs Recurso Extraordinário contra acórdão da Turma Recursal. O Presidente daquela Turma, contudo, negou seguimento ao RE com base no art. 1.030, I, “a” do CPC, alegando ausência de repercussão geral, mas também incidência as Súmulas 279 e 280 do STF — o que atrai o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário.



    Contra tal decisão, foram interpostos dois recursos: 



    1. Agravo Interno, apontando omissão na indicação do precedente e a impossibilidade de a parte demonstrar distinguishing, ante a omissão; 



    2. Agravo em Recurso Extraordinário, já que parte da negativa se baseava em fundamentos que exigiriam esse tipo de recurso, pois foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas 279 do STF [= reexame de prova] e 280 [= ofensa à lei local].



    Ocorre que, ao invés de exercer apenas o juízo de retratação e, mantida a inadmissão, remeter o ARE ao STF, como ordena o art. 1.042, 4º do CPC, a Turma Recursal julgou o próprio agravo e declarou que dele não conhecia, encerrando indevidamente a instância.”



    Assevera que “a Turma, em fase de ARE, ingressou no mérito do RE e concluiu que este seria incabível, por entender que a parte teria escolhido o meio recursal inadequado — quando, em verdade, a inadmissão do RE havia se fundado na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF, o que configura precisamente a hipótese de cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.030, V do CPC)”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação para “para: i) declarar a nulidade do acórdão que julgou o ARE “não conhecido” por “erro de via”; ii) afirmar a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal; e, iii) ordenar a remessa do Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta Corte, restabelecendo o trâmite regular do recurso” (eDoc 1, p. 4). 



    Em despacho de 03.06.2025, posterguei o exame da liminar para oportunizar à parte autora a emenda à petição inicial, para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 7).



    O Município de São João da Mata apresentou contestação (eDOC 12). 



    As informações foram prestadas (eDOCs 21 e 22).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDOC 25):



    “Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral e pelos óbices das Súmulas STF 279 e 280. Decisão de natureza mista. Não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC. Usurpação de competência do STF. – Requer-se a procedência da reclamação, para determinar a remessa do agravo em recurso extraordinário para julgamento nessa Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem não conheceu do agravo em recurso extraordinário com fundamento na ausência de preliminar de repercussão geral suficientemente motivada e nas Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 3, pp. 4-5) e negou provimento ao agravo interno quanto ao Tema 800 da repercussão geral (eDOC 3, pp. 2-5). 



    Assim sendo, apesar de não ser cabível o ajuizamento da reclamação por violação à Súmula 727 desta Corte, posto que se trata de enunciado sumular sem força vinculante, perfeitamente cabível a reclamação com fundamento na usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário, constata-se que a negativa de seguimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização da Súmula 727 apenas nos casos de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos arts. 543-A e 543-B do CPC, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC – seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º – deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.654 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 22.06.2015) 



    “Reclamação. Instituto da repercussão geral. RE nº 565.714/SP. Súmula STF nº 727. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Agravo não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 2. O entendimento da Súmula do STF nº 727 restou superado com o advento da novel legislação – decorrente da EC nº 45/04 – editada com o escopo de disciplinar a exigência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no âmbito do recurso extraordinário, especialmente os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 9.540 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 08.11.2013) 



    No entanto, esse não é o caso dos autos, não sendo possível a flexibilização da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão exarada pela instância de origem não aplicou somente a sistemática da repercussão geral (Tema 800), mas não conheceu do agravo em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base na ausência de preliminar de repercussão geral suficientemente motivada e com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do STF, concluindo que não haveria necessidade de remessa dos autos a esta Suprema Corte (eDOC 3, p. 5). 



    Em regra, tal decisão desafia, em parte, o agravo interno (Tema 800), bem como a interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, devendo, neste último caso, os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024). 



    4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”. IV. DISPOSITIVO 



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento”(Rcl 78.158-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.06.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl 22.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que não conheceu do agravo, e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo nº 5001828-21.2023.8.13.0674, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente